Tribunal: TJSP
Processo: 0007862-12.2015.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL – INSURGÊNCIA DA RÉ, CDHU – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA – NÃO INVOCADA EM SEDE DE DEFESA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO AFASTADA – MUTUÁRIOS ORIGINAIS FORAM INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – EM RELAÇÃO AO MÉRITO, O RECURSO NÃO COMPORTA PROVIMENTO – INEQUÍVOCA A

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL – INSURGÊNCIA DA RÉ, CDHU – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA – NÃO INVOCADA EM SEDE DE DEFESA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO AFASTADA – MUTUÁRIOS ORIGINAIS FORAM INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – EM RELAÇÃO AO MÉRITO, O RECURSO NÃO COMPORTA PROVIMENTO – INEQUÍVOCA A DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO DO IMÓVEL – DESTE MODO, RATIFICAR OS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE, NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA -SENTENÇA MANTIDA- RECURSO IMPROVIDO.